Tribunal: TJBA
Processo: 8048447-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n.8048447-91.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ELIANA VIEIRA FERRAZ Advogado(s): DANIEL MAXIMO SANTOS SOUZA (OAB:BA69896-A), GABRIEL GONCALVES MACHADO (OAB:BA49267-A) AGRAVADO: Prefeita Ana Sheila Lemos Andrade e outros (3) Advogado(s): HITALO GRACIOTTI ACERBI registrado(a) civilmente como HITALO GRACIOTTI ACERBI (OAB:ES37225-A), ADEMIR ISMERIM MEDINA (OAB:BA7829-A) ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. CURSO DE FORMAÇÃO. CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS. RESERVA DE VAGAS. COTAS RACIAIS E PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE NAS ETAPAS INTERMEDIÁRIAS DO CERTAME. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. IMPOSSIBILIDADE DE REVERSÃO DAS VAGAS RESERVADAS À AMPLA CONCORRÊNCIA ANTES DA HOMOLOGAÇÃO FINAL DO CONCURSO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À CONVOCAÇÃO. LIMITES DO CONTROLE JURISDICIONAL SOBRE ATOS DE BANCA EXAMINADORA E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU AFRONTA À ISONOMIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso Em Exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos de Mandado de Segurança que indeferiu tutela de urgência destinada a assegurar a convocação da impetrante para o Curso de Formação do Concurso Público regido pelo Edital nº 003/2024 do Município de Vitória da Conquista, para o cargo de Agente Comunitário de Saúde. A agravante sustenta que, diante da inexistência de candidatos habilitados nas cotas para pessoas negras e pessoas com deficiência, as vagas destinadas às ações afirmativas deveriam ser revertidas à ampla concorrência, permitindo sua convocação em razão da 8ª colocação obtida no certame. II. Questão Em Discussão 2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se a proporcionalidade das cotas deve ser observada também nas convocações para etapas intermediárias do concurso público, como o Curso de Formação; (ii) estabelecer se a regra editalícia de reversão de vagas remanescentes das cotas à ampla concorrência aplica-se antes da homologação final do certame; e (iii) determinar se o Poder Judiciário pode afastar os critérios objetivos de convocação definidos pela Administração e pela banca examinadora. III. Razões De Decidir 3. O edital do concurso constitui a lei interna do certame e vincula tanto a Administração Pública quanto os candidatos, em observância aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e isonomia previstos no art. 37 da Constituição Federal. 4. O item 6.6 do Edital nº 003/2024 determina que a convocação para o Curso de Formação observe simultaneamente a ordem de classificação, a proporcionalidade da reserva de vagas e a distribuição territorial das áreas de atuação. 5. A aplicação proporcional das cotas legais sobre o limite de 10 convocações resulta na destinação de 7 vagas à ampla concorrência, 2 vagas à cota racial e 1 vaga à pessoa com deficiência, em conformidade com a Lei Municipal nº 1.786/2011 e o Decreto Municipal nº 23.222/2024. 6. A agravante, classificada na 8ª colocação da ampla concorrência, encontra-se fora do limite objetivo de convocação previsto para sua modalidade de disputa, inexistindo direito líquido e certo à participação no Curso de Formação. 7. A regra de reversão de vagas prevista no item 3.7 do edital aplica-se exclusivamente ao provimento definitivo dos cargos ao término do certame, não alcançando etapas intermediárias de caráter eliminatório e classificatório. 8. A aprovação definitiva no concurso público somente se aperfeiçoa após a conclusão de todas as fases previstas no edital, inexistindo candidatos efetivamente aprovados durante o Curso de Formação. 9. O controle jurisdicional sobre concursos públicos limita-se à verificação de legalidade e constitucionalidade, sendo vedada a substituição da Administração ou da banca examinadora na definição de critérios técnicos e organizacionais do certame, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 485 da repercussão geral. 10. Não se verifica ilegalidade, desvio de finalidade ou erro grosseiro na atuação da Administração Pública e da banca examinadora, que observaram estritamente as regras editalícias e a legislação de cotas aplicável. IV. Dispositivo E Tese 11. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Tese de julgamento: 1. A proporcionalidade das cotas raciais e para pessoas com deficiência deve ser observada também nas convocações para etapas intermediárias do concurso público, quando assim previsto no edital. 2. A reversão de vagas remanescentes das cotas para a ampla concorrência aplica-se apenas ao provimento definitivo dos cargos, após a conclusão de todas as etapas do certame. 3. O princípio da vinculação ao edital impede a flexibilização judicial de critérios objetivos de convocação regularmente estabelecidos no instrumento convocatório. 4. O Poder Judiciário não pode substituir a Administração Pública ou a banca examinadora na definição de critérios organizacionais do concurso público, salvo hipótese de ilegalidade ou inconstitucionalidade manifesta. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 98, §1º, I, 300 e 1.015, I; Lei Federal nº 11.350/2006, art. 6º, I; Lei Federal nº 13.146/2015; Decreto Federal nº 9.508/2018; Lei Municipal nº 1.786/2011; Decreto Municipal nº 23.222/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 72.656/CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 03.12.2024; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8025364-46.2025.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, DJEN 24.02.2026; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8025354-02.2025.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, publ. 30.06.2025; STF, RE 1.379.596 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 12.09.2023 (Tema 485 da repercussão geral). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8048447-91.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante ELIANA VIEIRA FERRAZ e como Agravado PREFEITA ANA SHEILA LEMOS ANDRADE, MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO E LUCIMAR DA PENHA SFALSIN. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA